Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705501-04.2023.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DAVID AUGUSTO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo objeto da avença, nem tampouco requereu a conversão em execução, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. 2. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário. 3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que não ocorreu inércia ou desídia. Assevera que respondeu a todos os chamados forenses, efetuou o pagamento das custas e emolumentos para o breve cumprimento da liminar, bem como se manifestou oportunamente em todas ocasiões. Afirma que não houve a situação de abandono do feito por mais de trinta dias e tampouco intimação pessoal para a regularização de eventual falta. Ressalta que a paralisação do processo se deu por fatores e situações alheias a sua vontade, e a todo momento procedeu com diligências administrativas para a localização de bens passíveis de penhora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, não havendo o demandante atendido aos comandos do juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em promover a triangulação da relação jurídica processual. Ademais, ao contrário do que argumenta o recorrente, não se vislumbra incorreção no enquadramento jurídico, pela r. sentença, da situação fática extraída dos autos, ao extinguir o procedimento com base no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual, pois não trouxe aos autos informações acerca da localização do veículo para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nem tampouco requereu a conversão do feito em execução. Incabível também o argumento de falta de aplicação dos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e efetividade do processo, vez que a parte apelante não atendeu ao chamado judicial. Dessa forma, se o interesse do recorrente é o regular andamento do feito, a ele se impõe o dever de atender aos chamados do Juízo, que, uma vez iniciado o procedimento, não pode ficar à mercê da iniciativa da parte para cumprir o seu papel (art. 2o, CPC). Assim é porque, ainda que o direito material discutido em juízo ostente caráter eminentemente disponível, o processo é de natureza pública, constituindo função do Poder Judiciário velar por sua higidez” (ID. 49846242). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016